Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-76.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800833-76.2018.8.14.0005

APELANTE: GENILSON GOIS DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente as razões recursais, observa-se não merecer guarida as alegações trazidas pela recorrente, isto porque, conforme se depreende dos autos, fora realizado perícia judicial, inclusive, requerida pela própria apelante, por meio do qual se constatou que a lesão sofrida acarretou debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo em grau de 50% (ID Nº. 478959), confirmando o nexo de causalidade demonstrado por meio do boletim policial juntado pelo autor, ora apelado (ID Nº. 4718941).

2-Oportuno ressaltar que o documento juntado pela ora recorrente (ID Nº. 4718973) sequer passou pelo crivo do contraditório, não podendo ser considerado para fins de afastar o direito à indenização reconhecido não só pela sentença ora vergastada, mas pela própria apelante que, em manifestação ao laudo pericial (ID Nº. 4718961), afirmou que o autor, ora apelado, faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais).

3-Ademais, descabe igualmente, o pedido subsidiário da requerida, ora apelante, de conversão dos autos em diligência, para que o feito retornasse ao Juízo de 1º grau para a sua regular instrução, na medida em que às partes concordaram que os autos se encontravam suficiente instruído, abrindo mão da regular instrução, conforme se verifica dos documentos ID Nº. 4718965/4718967.

4- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelado
GENILSON GOIS DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
,

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula n. 580 do STJ), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual no percentual
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelado
GENILSON GOIS DA SILVA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito na data de 19/12/2015, fraturando a tíbia esquerda, o que lhe causou debilidade permanente no membro inferior, razão pela qual requereu indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 4718970), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4718972), alegando que o boletim de ocorrência que não fora relatado pela vítima, ora apelado, salientando que tal documento encontra-se prejudicado em razão da possível inveracidade no que se refere ao noticiante.

Aduz que o referido documento possui informações divergentes com a petição inicial, posto que somente em momento posterior o autor informou que não foi o responsável pela sua relatoria.

Ressalta que a divergência demonstrada compromete totalmente o nexo de causalidade, sendo este requisito essencial da responsabilidade objetiva do Seguro DPVAT, impossibilitando a comprovação do suposto direito a qual requer a parte Autora.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento para a elucidação dos fatos, em razão da existência de divergência entre as alegações do autor e os documentos da exordial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente, ou subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, determinando-se o retorno dos autos para sua melhor instrução.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4718978).

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 4941329)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação do direito do autor, ora apelado, ao recebimento do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a empresa seguradora a pagar a autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), isto é, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), nos termos
nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, que modificou os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74,
com correção monetária e os juros de mora.

Analisando detidamente as razões recursais, observa-se não merecer guarida as alegações trazidas pela recorrente, isto porque, conforme se depreende dos autos, fora realizado perícia judicial, inclusive, requerida pela própria apelante, por meio do qual se constatou que a lesão sofrida acarretou debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo em grau de 50% (ID Nº. 478959), confirmando o nexo de causalidade demonstrado por meio do boletim policial juntado pelo autor, ora apelado (ID Nº. 4718941).

Oportuno ressaltar que o documento juntado pela ora recorrente (ID Nº. 4718973) sequer passou pelo crivo do contraditório, não podendo ser considerado para fins de afastar o direito à indenização reconhecido não só pela sentença ora vergastada, mas pela própria apelante que, em manifestação ao laudo pericial (ID Nº. 4718961), afirmou que o autor, ora apelado, faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais).

Ademais, descabe igualmente, o pedido subsidiário da requerida, ora apelante, de conversão dos autos em diligência, para que o feito retornasse ao Juízo de 1º grau para a sua regular instrução, na medida em que às partes concordaram que os autos se encontravam suficiente instruído, abrindo mão da regular instrução, conforme se verifica dos documentos ID Nº. 4718965/4718967.

A respeito do tema em questão, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL (PORTO BIGUAÇU) POR APROXIMADAMENTE CINCO MESES. DEMANDA MOVIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ (CASAN).
AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL. INACOLHIMENTO. PROVAS QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE ALTERAR A SITUAÇÃO DESCRITA NO FEITO. ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSADO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO, ASSIM COMO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO DESTINATÁRIO DA PROVA.

"A preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, adianta-se, não merece acolhida. Como cediço, o arcabouço probatório tem como destinatário direto o Magistrado, que procede à apreciação dos elementos de prova consoante o princípio do livre convencimento racional, a fim de formar sua convicção. Nesse aspecto, o Julgador detém certa margem de liberdade no exame da pertinência da prova, de modo que pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil de 2015, a saber: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim," o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência "(art. 355 do diploma processual de 2015). Em resumo, não havendo necessidade de produção de provas, o Juiz deve proferir sentença desde logo.
" (TJ-SC - AC: 08000559720138240007 Biguaçu 0800055-97.2013.8.24.0007, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 10/09/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO SEGURADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
I -
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando, indeferida a denunciação à lide, a parte interessada não recorre da decisão, bem como quando promovida sua intimação para justificar as provas que pretende produzir no feito, esta deixa o prazo transcorrer "in albis", restando a questão atingida pela preclusão.
II - Consoante entendimento já sumulado pelo STJ, os juros de mora nos casos de responsabilidade extracontratual devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54). (TJ-MG - AC: 10024142922467001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 19/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. PREFACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR AFASTADA. Tratando-se de ação na qual se busca o reembolso da indenização das despesas de assistência médica e suplementares previstas na Lei do Seguro DPVAT, a audiência de instrução e julgamento é completamente desnecessária, pois a prova necessária para o deslinde do feito é exclusivamente documental.
SEGURO OBRIGATÓRIO. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. RECUSA DA SEGURADORA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI N. 6.194/1974 EXIGE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ARGUMENTO REJEITADO. EXPRESSÃO "REEMBOLSO" QUE MERECE SER INTERPRETADA DE FORMA MAIS AMPLA POSSÍVEL. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER SOCIAL DO SEGURO OBRIGATÓRIO. PARTE SEGURADA QUE LOGROU ÊXITO NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RELAÇÃO DE GASTOS E NOTA FISCAL EMITIDAS PELO NOSOCÔMIO QUE DÃO AUTENTICIDADE AO DISPÊNDIO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Baseado no caráter social do Seguro DPVAT, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem orientado no sentido de que o termo "reembolso" previsto na lei deve ser interpretado de maneira mais ampla possível, a fim de incluir no seu conceito o repasse de valor securitário suficiente para que a parte quite as despesas de assistência médica e suplementares comprovadas em relação de gastos emitida por nosocômio, sem que seja necessário efetivo desembolso pelo segurado. (TJ-SC - AC: 03001401220178240166 Forquilhinha 0300140-12.2017.8.24.0166, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação a condenação ao pagamento de indenização de Seguro DPVAT em favor do autor, devidamente atualizado nos termos do decisum.

Promova a Secretaria a necessária correção dos pólos ativo e passivo, realizando sua inversão.

É COMO VOTO.

Belém, 18/05/2021